Tribunal: CARF
Processo: 13552.720111/2018-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13552.720111/2018-79
ACÓRDÃO
2002-010.115 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SONIA MARIA VIEIRA DE SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. CONDIÇÕES. LEI No 7.713/1988. PROVA
DOCUMENTAL. SÚMULA CARF No 63;
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve
ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios
(Súmula CARF no 63).
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS
LEGAIS. RENDIMENTOS DE NATUREZA TRABALHISTA NÃO RELACIONADOS
À APOSENTADORIA. INCIDÊNCIA IRPF.
Rendimentos oriundos de ação de natureza trabalhista estão sujeitos à
incidência do Imposto de Renda da Pessoa Física. Apenas proventos de
aposentadoria se enquadram aos requisitos legais que caracterizam a
isenção por moléstia grave.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, e, no mérito, negar provimento.

Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.115 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13552.720111/2018-79
2

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de impugnação a lançamento fiscal relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física – IRPF correspondente ao ano calendário de 2014, para considerar sem saldo de Imposto de
Renda Pessoa Física a Pagar ou a Restituir. A contribuinte havia declarado Imposto de Renda a
Restituir no valor de R$ 3.912,20.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes na notificação de
lançamento, o lançamento foi efetivado em razão da glosa de IRRF de R$ 3.912,20.
Na impugnação apresentada, fls. 02/03, a contribuinte argumenta que a revisão
para efetuar a glosa considerou apenas as informações da fonte pagadora sem analisar o direito
do reembolso dos valores retidos indevidamente.
Acrescenta que a sua isenção do IRPF se deu desde 04/2004 quando a Previdência
Social reconheceu o acidente de trabalho e autorizou o afastamento da requerente de continuar
na ativa. A Fonte pagadora responsável por demais direitos trabalhistas da contribuinte deixou de
pagar as PLR’s de segundo semestre de 2009 até 2012, sem respeitar as instruções da própria
instituição que também preveem a isenção do IRPF na situação da requerente.
A falta dos referidos valores foi reclamada judicialmente mediante processo
trabalhista. De início a fonte pagadora negou reconhecer o direito da requerente, sendo que em
2014 pagou fora do processo e este continua tramitando na justiça do trabalho.
Alega que tem direito da isenção art 6°, inciso XIV da Lei 7713/88 e demais
legislação
A 3a Turma da DRJ/SDR por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão dispensado de ementa.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.115 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13552.720111/2018-79
3
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/09/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 23/10/2020, Recurso Voluntário, pede a improcedência do lançamento alegando em
síntese que a decisão de piso deixou de apreciar todos seus argumentos de defesa e reitera sua
impugnação.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio versa sobre a dedução indevida do IRRF.
A contribuinte recebeu valores da fonte pagadora Banco do Brasil S/A., CNPJ
00.000.000.0001-91, por Participação nos Lucros ou Resultado (PLR) como demonstrado na
decisão de piso e pela fiscalização.
A Lei 12.832, de 20 de junho de 2013, determina que a participação nos lucros ou
resultados será tributada exclusivamente na fonte, em separado dos demais rendimentos
recebidos, no ano do recebimento e não integra a base de cálculo do imposto devido pelo
beneficiário na Declaração de Ajuste Anual.
A contribuinte afirma que possui processos trabalhistas contra a fonte pagadora,
porém reconhece que os valores foram efetuados à margem desses processos.
Portanto, sendo incontroverso que que foram recebidos valores de PLR, ainda que
outros não tenham sido pagos, não há de se falar em necessidade de análise de mais nenhuma
legislação ou CCT no presente caso.
A isenção pleiteada prevista no art. 6°, inciso XIV da Lei 7713/88, se aplica aos
proventos de aposentadoria motivada por acidente de trabalho em serviço, não abrangendo
Participação nos Lucros efetivamente recebida à margem de processo trabalhista.
Portanto, para fazer jus à isenção, o contribuinte deve cumprir determinados
requisitos, tais como: (i) ser portador de uma das moléstias; (ii) receber proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão, visto que a regra isentiva não se aplica a outros rendimentos
porventura tributáveis; (iii) ter laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Trago aos autos o teor da Súmula CARF no 63:
“Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.115 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13552.720111/2018-79
4
Original Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.259 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma
Ordinária Processo no 13116.000100/2011-41 reforma, reserva remunerada ou
pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.” Acórdãos Precedentes: Acórdão no 106-17.181, de 16/12/2008
Acórdão no 102-49.292, de 11/09/2008 Acórdão no 106-16.928, de 29/05/2008
Acórdão no 104-23.108, de 22/04/2008 Acórdão no 102-48.953, de 06/03/2008
No caso como se trata de valores recebidos a título de PLR não há como acolher o
pleito da recorrente.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 91
DF CARF MF
Original